Tribunal: TJDFT
Processo: 0722901-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FABRICANTE E IMPORTADOR. DISPOSITIVO ESSURE. SINTOMAS E PROBLEMAS DE SAÚDE. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao apelo da embargante, interposto nos autos da ação de responsabilidade por vício do produto cumulado com reparação por danos morais. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar as apontadas omissões, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso. Aduz que o julgado é omisso quanto à responsabilidade objetiva das embargadas, que respondem independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores. Sustenta que, nos autos, houve a efetiva comprovação dos alegados danos materiais e morais sofridos pela autora. Requer, também, o prequestionamento dos artigos 12, § 3o e 14, §3o, do CDC, 186 e 927 do CC/02, 489, §, 1o, II, e art. 1.022, I, do CPC/15 e 93, IX, da CF/88.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Na hipótese, o acórdão foi claro ao consignar que é necessária a verificação da existência de nexo causal entre a conduta das embargadas, o eventual vício do produto e o dano. Na oportunidade, foi destacado que a inexistência do nexo causal entre os danos mencionados e a conduta das rés se mostra suficiente para caracterizar a ausência da responsabilidade. 3.1. O decisum foi transparente ao considerar que, de acordo com o laudo técnico pericial, não foram comprovadas as anormalidades relatadas pela embargante, quais sejam, problemas de saúde relacionados com a implantação do dispositivo Essure. Também foi esclarecido pelo referido laudo que o exame anatomopatológico do útero retirado em 14 de outubro de 2020, tampouco identificou a presença do dispositivo Essure, mas sim descreveu a presença de miomas, os quais podem ocasionar o aumento do fluxo menstrual e sintomas álgicos, sem qualquer relação com o método contraceptivo. 3.2. acerca do nexo causal nas relações de consumo, o aresto mencionou a seguinte lição doutrinária: (...) “Mesmo na responsabilidade objetiva é indispensável o nexo causal. Esta é a regra universal, quase absoluta, só excepcionada nos raríssimos casos em que a responsabilidade é fundada no risco integral, o que não ocorre no Código do Consumidor. Inexistindo relação de causa e efeito, ocorre a exoneração da responsabilidade, conforme enfatizado e várias oportunidades.” (Cavalieri Filho, Sergio. Programa de direito do consumidor – 6. Ed. – Barueri/SP: Atlas, 2022. p 633 e 668).
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. No que se refere ao prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. É de inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios rejeitados.